Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da realização de operações bancárias irregulares em contas de poupanças e levantamentos de depósitos judiciais no Posto de Atendimento da Justiça Federal em Ourinhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Almir Teodoro de Sant'Anna, ex-empregado da Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de operações bancárias irregulares em contas de poupança e em depósitos judiciais, ocorridas no Posto de Atendimento (PA) da Justiça Federal em Ourinhos (SP), do que decorreu débito no valor de R$ 320.600,82, montante devolvido pela Caixa aos clientes lesados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Almir Teodoro de Sant'Anna, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Almir Teodoro de Sant'Anna, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor (R$) 11/10/2013 2.130,34 11/10/2013 4.406,38 11/10/2013 2.010,63 11/10/2013 24.561,47 22/10/2013 2.800,00 8/11/2013 2.727,68 20/11/2013 2.487,09 27/11/2013 2.055,20 16/12/2013 2.859,02 26/12/2013 2.759,19 26/12/2013 2.195,94 26/12/2013 2.195,94 26/12/2013 1.870,23 26/12/2013 5.197,75 26/12/2013 2.145,39 26/12/2013 4.290,77 19/5/2014 2.256,42 10/10/2013 16.907,69 2/12/2013 17.469,85 10/12/2013 107.529,53 10/12/2013 3.894,53 11/12/2013 2.774,99 16/12/2013 2.157,97 27/12/2013 2.781,14 27/12/2013 1.394,99 27/12/2013 1.312,05 27/12/2013 3.467,89 27/12/2013 1.399,08 27/12/2013 1.302,78 27/12/2013 1.185,25 27/12/2013 2.832,37 27/12/2013 2.217,45 27/12/2013 2.206,97 27/12/2013 5.203,59 27/12/2013 2.212,37 27/12/2013 3.533,72 27/12/2013 1.162,66 27/12/2013 1.402,95 27/12/2013 1.401,86 27/12/2013 1.394,98 27/12/2013 1.110,35 27/12/2013 1.186,27 27/12/2013 1.344,82 30/12/2013 776,93 10/2/2014 10.157,11 17/2/2014 13.491,34 17/2/2014 1.367,34 14/4/2014 10.149,30 14/4/2014 6.955,54 15/4/2014 13.264,26 28/4/2014 3.335,67 19/5/2014 1.365,79 9.3 aplicar ao responsável Almir Teodoro de Sant'Anna, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.2 e 9.3 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Almir Teodoro de Sant'Anna, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 inabilitar o responsável Almir Teodoro de Sant'Anna para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992; 9.7 dar ciência deste acórdão ao responsável e à Procuradoria da República em São Paulo, informando-os de que seu inteiro teor, e do relatório e do voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.